Tribunal: TJBA
Processo: 8060311-29.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8060311-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível REQUERENTE: TADEU PABIS JUNIOR Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA REQUERIDO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão de efeito suspensivo à apelação é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A decisão agravada indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de tutela recursal, à míngua de demonstração inequívoca da interrupção do prazo prescricional e da existência de risco de dano irreversível. 3. A tese de interrupção da prescrição por ajuizamento de ação anterior extinta sem resolução do mérito demanda dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com o juízo sumário requerido para a concessão da tutela antecipada em grau recursal. 4. A simples alegação de preterição em concurso público, desacompanhada de prova inequívoca do direito à nomeação e posse, não é suficiente para justificar a medida excepcional pleiteada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8060311-29.2025.8.05.0000, em que figura como agravante TADEU PABIS JUNIOR e agravada PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25